Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de conhecimento, para condenar o réu a fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BORTEZOMIBE (ID 42097220). O Núcleo de Judicialização da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal enviou ofício e memorando, pelos quais comunicou o falecimento do autor, em setembro de 2022, em decorrência de choque séptico (ID 44973773 e 44973774). O réu manifestou-se pela perda superveniente do interesse processual (ID 45497545). É o relatório. Decido. O falecimento do autor conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar, em especial no caso em tela, em que o réu concordou com a impossibilidade de prosseguimento da demanda. Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do diploma processual. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, CONHEÇO o recurso de apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008